Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO TETO FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de não fazer, cumulada com danos morais. A sentença reconheceu a ilegalidade do bloqueio de valores de pensão alimentícia na conta da apelante e condenou o réu a se abster de novas retenções e a desbloquear o valor retido, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, além do pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
2. A apelante busca a majoração do valor dos danos morais e do teto das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional à lesão sofrida; (ii) verificar se o teto estabelecido para as astreintes atende à finalidade coercitiva da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, as condições das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. No caso, o bloqueio dos valores ocorreu em razão de débitos que a apelante possui com o banco réu, envolvendo quantia reduzida, de modo que o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado.
5. As astreintes têm caráter coercitivo e não devem se tornar fonte de enriquecimento indevido. No caso, a sentença fixou teto de R$ 5.000,00, valor suficiente para garantir o cumprimento da obrigação. O posterior aumento para R$ 35.000,00, ocorrido no cumprimento provisório de sentença, foi afastado pelo juízo de origem, que reconheceu a inadequação da via eleita pela parte. Assim, inexiste fundamento para o restabelecimento da majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes, evitando enriquecimento sem causa.
2. O teto das astreintes deve ser fixado em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem se tornar desproporcional ou abusivo. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: Não indicada.